Tribunal: TJSP
Processo: 1014440-09.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014440-09.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante DANIELA MORENO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados UNIESP S/A - UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO e FACULDADE DE
ARARAQUARA - FARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos, sem alteração do julgado. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014440-09.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 38.315
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1014440-09.2019/50000
EMBARGANTE: Daniela Moreno Ferreira
EMBARGADAS: UNIESP S/A e FARA
Faculdade de
Araraquara
COMARCA: Araraquara 3a Vara Cível
Embargos de declaração. Suspensão do feito indeferida.
Propaganda
enganosa.
Omissão
suprida.
Embargos
acolhidos em parte, sem alteração do julgado.
VOTO n.° 38.315
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da Ré
para julgar improcedente a demanda e prejudicado o apelo da
Autora. A Turma Julgadora entendeu que a aluna não
comprovou a nota mínima no ENADE, as 06 horas semanais
de trabalho voluntário e a amortização dos juros.
Embarga a Autora apontando
omissão relacionada à propaganda enganosa. Prequestiona o
art. 1o, III, da CF e os arts. 4o, 6o, 30, 37 e 46, todos do CDC.
Requer a suspensão do feito até o julgamento final da ação
civil pública no 1123012-64.2019.8.26.0100, em curso pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014440-09.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 38.315
3
36a Vara Cível Central de São Paulo/SP.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Não
prospera
a
almejada
suspensão do feito decorrente da ação civil pública no
1123012-64.2019.8.26.0100. O pedido de suspensão é
posterior à sentença de mérito e ao acórdão, circunstância que
inviabiliza a aplicação do art. 104, do CDC.
Nesse sentido: “O Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a
demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria
convive de forma harmônica com ação individual para defesa
desses mesmos interesses de forma particularizada, não
existindo litispendência entre elas, consoante o disposto no
art. 104 do CDC. O autor da ação individual pode aproveitar-
se dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva,
desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos
termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja
apresentado antes de proferida a sentença meritória no
processo individual, bem como antes de transitada em julgado
a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014440-09.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 38.315
4
em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado
buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da
outra, sob pena de afronta ao juízo natural.” (AgInt na PET
no REsp 1392712 / SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 18/09/2018).
Com
relação
ao
vício
de
informação e propaganda enganosa, é importante esclarecer
que a Autora continuou o curso após a ciência dos requisitos
até sua conclusão, quadro que torna irrelevante o momento em
que teve ciência das condições para o pagamento das
prestações.
Benefício
ficou
claramente
vinculado
ao
cumprimento dos requisitos nele consignados.
Ante o exposto, suprida a
omissão, ficam acolhidos em parte os embargos, sem alteração
do julgado.
Pedro Baccarat
Relator